Tribunal: TJES
Processo: 5008209-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008209-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AILTON MOULIN VARGAS PRATES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
RETIRADA DO SÓCIO ANTERIOR AO LANÇAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.

2.
Ao se retirar da sociedade, o sócio responde pelas obrigações sociais decorrentes de atos praticados até a data do pedido de averbação, perante a Junta comercial, da respectiva alteração contratual, na forma do art. 1.032, parte final, do Código Civil.

3.
No caso em comento, o agravante logrou êxito em demonstrar a averbação da alteração contratual na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) em 04/06/2007, sendo patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que os lançamentos dos débitos exequendos ocorreram nos anos de 2014 e 2015.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AILTON MOULIN V
A
RGAS PRATES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim nos autos
Execução Fiscal n
º

5002231-87.2017.8.08.0011
, movida em seu desfavor, e em face de

PEDRA NOBRE DO BRASIL LTDA-ME
e
REGINA CELE COSSETTI PRATES
.

Na r. decisão, o d. Juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a ilegitimidade da sócia REGINA CELE COSSETTI PRATES, deixando de acolher o pleito com relação ao agravante sob o fundamento de que “
não há comprovação inequívoca de que a alteração contratual constante destes autos foi registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES)
”.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso defendendo a comprovação da referida alteração, uma vez que, embora a última folha não tenha sido juntada por um lapso do advogado, todas as páginas do documento “
têm o picote da JUCEES, o que lhe outorga autenticidade
”. Também afirma que na “Certidão WEB” emitida pela JUCEES, utilizada como embasamento para a exclusão da outra sócia, sequer consta seu nome como sócio da empresa executada.

Diante de tais motivos, pugna pela reforma da r. decisão, com sua exclusão do polo passivo da execução fiscal (id. 3184289).

Contrarrazões no id. 6102591, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que
não
é cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002231-87.2017.8.08.0011

AGRAVANTE:
AILTON MOULIN VRGAS PRATES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AILTON MOULIN V
A
RGAS PRATES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim nos autos
Execução Fiscal n
º

5002231-87.2017.8.08.0011
, movida em seu desfavor, e em face de

PEDRA NOBRE DO BRASIL LTDA-ME
e
REGINA CELE COSSETTI PRATES
.

Na r. decisão, o d. Juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a ilegitimidade da sócia REGINA CELE COSSETTI PRATES, deixando de acolher o pleito com relação ao agravante sob o fundamento de que “
não há comprovação inequívoca de que a alteração contratual constante destes autos foi registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES)
”.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso defendendo a comprovação da referida alteração, uma vez que, embora a última folha não tenha sido juntada por um lapso do advogado, todas as páginas do documento “
têm o picote da JUCEES, o que lhe outorga autenticidade
”. Também afirma que na “Certidão WEB” emitida pela JUCEES, utilizada como embasamento para a exclusão da outra sócia, sequer consta seu nome como sócio da empresa executada.

Diante de tais motivos, pugna pela reforma da r. decisão, com sua exclusão do polo passivo da execução fiscal (id. 3184289).

Pois bem.

Como se sabe, o artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.

Nesta seara, ao se retirar da sociedade, o sócio responde pelas obrigações sociais decorrentes de atos praticados até a data do pedido de averbação, perante a Junta comercial, da respectiva alteração contratual, na forma do art. 1.032, parte final, do Código Civil.

No caso em comento, o agravante logrou êxito em demonstrar a averbação da alteração contratual na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) em 04/06/2007, conforme id. 5559410, sendo patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que os lançamentos dos débitos exequendos ocorreram nos anos de 2014 e 2015.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA EX SÓCIO DA EXECUTADA. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA. DÉBITO POSTERIOR À RETIRADA DE SÓCIO. AVERBAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA JUNTA COMERCIAL. RESPONSABILIDADE DO EX SÓCIO. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO EX SÓCIO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. 1. O Código Tributário do Município de Marataízes (Lei Municipal 279/2000), no artigo 18, II, c/c artigo 108, dispõe acerca da obrigação de o contribuinte ou responsável por tributo comunicar à Fazenda Municipal, no prazo de 20 (vinte) dias, a ocorrência de qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigação tributária. 2. O mesmo Código Tributário Municipal, no parágrafo único do artigo 108, do prevê que “no caso de venda ou transferência do estabelecimento, sem a observância do disposto neste artigo, o adquirente ou sucessor será responsável pelo débitos e multas do contribuinte inscrito.” Assim, ainda que não cumprida a obrigação acessória de comunicação à Fazenda Municipal de eventual alteração do quadro societário da empresa executada, não é possível atribuir ao sócio retirante a responsabilidade pelos débitos e multas da sociedade. A teor do disposto no Código Tributário Municipal a responsabilidade é do adquirente ou sucessor. 3. Código Civil, no artigo 1057, parágrafo único, prevê que as cessões de quotas sociais produzem efeitos quanto à sociedade e terceiros, a partir da averbação da respectiva alteração contratual na Junta Comercial. 4. Os registros e averbações realizados perante as Juntas Comerciais são públicos, de forma que o descumprimento da obrigação de manter atualizado o cadastro das pessoas jurídicas junto à Fazenda Municipal não autoriza o ajuizamento de execução fiscal em desfavor de quem não figura mais como sócio da executada. 5. Conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso representativo de controvérsia (Tema 961), acolhida a exceção de pré-executividade para a exclusão de ex sócio do polo passivo da execução fiscal, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES – Agravo de Instrumento 5003754-65.2020.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/10/2021)

Saliento que a comunicação ao fisco das ocorrências que possam gerar, modificar ou extinguir a cobrança de tributos é obrigação acessória que deve ser cumprida pelo contribuinte ou responsável tributário, ou seja, pela sociedade empresária, sendo eventual descumprimento considerado mera irregularidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
, determinando a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal.

Em atenção ao princípio da causalidade, condeno o excepto/exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/10/2023

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões